Tribunal: CARF
Processo: 13653.720482/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13653.720482/2015-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.835 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
ELIANA APARECIDA VILELA LEMOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE
ENTREGA DA GFIP.
A opção pelo Simples Nacional não exime a optante das obrigações legais
relacionadas com a GFIP.
PROJETO DE LEI AINDA EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO.
INAPLICABILIDADE.
Não procedem os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em sede
de julgamento administrativo baseados em artigos de projeto de lei ainda em
fase de tramitação no Congresso Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.720482/2015-70
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720482/2015-70

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/BH (fl. 30 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, falta
de intimação prévia, preliminar de nulidade.

Transcrito do voto do acórdão no 02-79.067 - da 2a turma da DRJ/BHE:
“Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se
lembrar que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
Não há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o
crédito tributário (multa por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir
do lançamento e ciência à contribuinte.
(...)
O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das
hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade
competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no
processo administrativo que ora se instala que esse direito é exercido.
(...)
Portanto, não há como se acatar a preliminar de nulidade.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
(...)
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
(...)
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 41 e segs. onde
em síntese alega ter sido à época optante do Simples Nacional, logo com multa mínima de R$
200,00 ao invés de R$ 500,00, que tem DARF`s pagos indevidamente cita artigos do PL
7.512/2014, pede o cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720482/2015-70

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O contribuinte, para afastar a multa, alega ter sido à época optante pelo Simples
Nacional.
Com muita propriedade, a Lei Complementar 123/2006 (Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) estabeleceu normas gerais relativas ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em
vários aspectos. Nesse diapasão, o legislador buscou amparar as ME e EPP no sentido de os
órgãos fiscalizadores orientarem a correta execução de procedimentos, preliminarmente à
eventual autuação, em diversas áreas. Entretanto, não foi afastada, para essas categorias de
empresas, a necessidade do estrito cumprimento das obrigações fiscais/tributárias estabelecidas
na legislação, várias delas já simplificadas para as optantes pelo Simples Nacional. O art. 38-B
da citada LC 123/2006 inclusive estabelece redução de multas relativas a faltas no cumprimento
de obrigações acessórias, mas desde que o pagamento da multa se dê em até 30 dias de sua
notificação, pagamento esse que no caso não ocorreu. Assim sendo, o estatuto da microempresa
não dá respaldo para o afastamento pleiteado da multa aplicada. A multa mínima de R$ 200,00
de que trata o art. 38 da LC 123/2006 refere-se à Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, e
não à DCTF, à qual também estão obrigadas as optantes pelo Simples Nacional.
Em sua defesa o recorrente cita os artigos 1o e 2o do que seria o Projeto de Lei
7.512/2014 que propõe a anulação de débitos tributários oriundos de multas que especifica (não
cita nominalmente o PL), em tramitação na Câmara dos Deputados. Não pode esta instância
julgadora administrativa avaliar como procedente argumentação baseada em projeto ainda não
convertido em lei.
O recorrente ainda alega possuir “vários DARF para serem lançados no
PERDCOMP para restituições de valores pagos e não consolidados no parcelamento da Lei
11.941 de 2009”. O contribuinte não apresenta os referidos DARF e não estabelece qualquer
conexão dos mesmos com a matéria em julgamento, logo não procede a alegação.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.720482/2015-70

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital